Tribunal: STF
Processo: RE 1361995
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou apelo extremo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado local que, confirmado em sede de juízo de retratação, está assim ementado:



    APELAÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA ISS, exercício de 1983 - Município de São Paulo Execução de honorários de sucumbência - Juros de mora e correção monetária: Juros e correção monetária nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 870947/SE (Tema 810) - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO. 



    Em recurso extraordinário alega ter o pronunciamento violado o art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que os juros de mora não devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    Nos termos do § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, o recorrente vem demonstrar a seguir a existência de repercussão geral oferecida pela questão constitucional tratada no presente recurso. 



    A doutrina tem entendido que a ideia de repercussão geral é uma conjugação de dois fatores, a saber: relevância da controvérsia e transcendência. Neste diapasão, confira-se: “(...) 



    Nosso legislador alçou mão de uma fórmula que conjuga relevância e urgência (...) A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para a persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional”



    Importa registrar que a repercussão geral do tema aqui veiculado é manifesta na medida em que se considera o enorme alcance que o decisório recorrido pode atingir como precedente judicial, o que poderá desfalcar sobremaneira os cofres públicos municipais, e, por conseguinte, afetar negativamente a prestação dos serviços postos à disposição de todos os munícipes. 



    Aguarda-se, assim, o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, demonstrada a repercussão geral da controvérsia constitucional. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator